Tribunal: TJBA
Processo: 8007434-22.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007434-22.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

APELADO: RETIFICA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
THIERRY VIANA BAGANO, AIRTON PEREIRA PINTO, GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/
C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA FIRMADO ENTRE AS PARTES
. PAGAMENTO DE BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS ADULTERADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
BOLETO ENVIADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR E-MAIL, EM PRÁTICA COMUM E HABITUAL ENTRE AS PARTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 PARA OS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade das instituições financeiras é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo os danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2.
A emissão de boleto com código de barras adulterado, que direciona o pagamento a terceiro fraudador, configura uma manifesta falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando se verifica que o envio de tais documentos por e-mail
se mostrava como
uma prática comum, reiteradamente utilizada pela própria instituição financeira para comunicação com o consumidor.

3.
Tal circunstância, ao invés de eximir a responsabilidade do fornecedor, reforça o dever de segurança e diligência na gestão de seus canais de comunicação,
haja vista que
a confiança do consumidor na habitualidade e aparente legitimidade do meio de envio é um fator determinante para a consumação da fraude,
merecendo que o débito em questão, relativo ao boleto fraudado, seja declarado inexistente, conforme decidido no comando sentencial objurgado
.

4. Quanto aos danos à esfera extrapatrimonial da parte Autora, ora Recorrida, entendo que a
negativação indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de proteção ao crédito, incluindo o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), acarreta dano moral
in re ipsa
, presumindo-se o abalo à sua honra objetiva e à sua imagem no mercado, independentemente de prova de prejuízo concreto.

5.
A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento sem causa,
conforme realizado pelo juízo de primeiro grau, posto que fixada a indenização em R$ 5.000,00 (-), não havendo que se falar em redução
.

6.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. A superveniente Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos parâmetros para correção monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, por se tratar de norma de ordem pública, sem, contudo, alterar o marco inicial da mora ou o mérito da condenação já estabelecida.
Contudo, o comando sentencial merece
sofrer
pequena retificação no que tange aos juros de mora aplicados,
merecendo que seja aplicada a taxa legal, conforme art. 406 do C. C..

Saliente-se que
a aplicação dos
novos índices
não configura
reforma da sentença
vergastada
,
vez que a alteração de mostra ínfima e decorre de matéria de ordem pública a qual pode ser
conhecida
a qualquer tempo, inclusive de ofício.

7. Ante o exposto, voto no sentido da manutenção
do comando sentencial fustigado e desprovimento do Apelo interposto, realizando,
contudo,
pequeno adendo no que se refere à taxa de juros,
sendo
e
stabelecida a
incidência
da taxa legal, prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da data da citação
.

8. Majore-se os ônus sucumbenciais
recursais
arbitrados em favor da parte vencedora para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007434-22.2020.8.05.0022, em que figuram como Apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelada RETIFICA BAHIA LTDA – ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENT
O
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença objurgada,
realizando, contudo, reforma ínfima no sentido de determinar que os juros de mora sejam fixados de acordo com a taxa legal, conforme previsão do art.
406 do Código Civil.
Majore-se os ônus sucumbenciais
recursais
arbitrados em favor da parte vencedora para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA